Tribunal: TJPA
Processo: 0800948-97.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800948-97.2018.8.14.0005

APELANTE: ANDERSON SERGIO DOS SANTOS

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. NORTE ENERGIA S.A. EMPREENDIMENTO USINA HIDRELÉTRICA DO BELO MONTE. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DO BEM. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO EMPOSSAMENTO. DANOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIMIDADE.

1.

O autor, ora apelante, alegou, em apertada síntese, que é proprietário de metade de lote na área de 125.000 m2 situado no loteamento Jardim Independente I, Altamira/PA e que, após adquirir seu imóvel foi morar fora do Brasil, razão pela qual não soube que seu terreno estava sendo ocupado para fins de utilidade pública pela requerida.

2.

A indenização por desapropriação indevida pressupõe provas sobre a titularidade de direito real do imóvel e também a comprovação do efetivo empossamento, além da irreversibilidade dos transtornos causados pela ocupação. Precedente (EREsp 628.588/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 10.12.2008. DJe 9.2.2009).

3.
O
autor não conseguiu se desincumbir do ônus de provar suas assertivas, haja vista que não ficou comprovado nos autos que o requerente, ora apelante, é detentor das áreas em litígio, uma vez que juntou aos autos apenas compromisso de compra e venda do imóvel sem registro ou averbação nos cartórios competentes, o que seria necessário para o pagamento de indenização.

4.

Ademais, em análise aos autos, verifica-se que a insuficiência de provas das alegações autorais não se resume a ausência de comprovação da titularidade do imóvel, pois além de o autor não comprovar que é o legítimo detentor do bem, também não comprovou que o imóvel descrito na Exordial foi, de fato, utilizado para fins de utilidade pública ou qualquer outro fim pela requerida no empreendimento USINA BELO MONTE, eis, que nesse sentido, as fotos do terreno juntadas aos autos evidenciam apenas plantações verdes, com árvores típicas da região, sem qualquer indício de ocupação por terceiros, além do que não há mapas, nem coordenadas gráficas indicando a localização do terreno visualizado nas fotos.

5.

Diante da insuficiência dos citados pressupostos comprobatórios para indenização por ocupação indireta pela requerida, não há falar em indenização por desapropriação

6.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL, interposta por ANDERSON SÉRGIO DOS SANTOS com fundamento no art. 1.009 e ss. do Código de Processo Civil/2015, contra sentença proferida pelo D. Juízo da 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ALTAMIRA, que, nos autos AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO E DANOS MORAIS, promovida pelo apelante contra NORTE ENERGIA S.A., indeferiu o pleito autoral.

Em sua exordial,
o autor, ora apelante, alegou, em apertada síntese, que é proprietário de metade de lote na área de 125.000 m2 situado no loteamento Jardim Independente I, Altamira/PA e que, após adquirir seu imóvel foi morar fora do Brasil por dez anos, razão pela qual não soube que seu imóvel estava sendo ocupado para fins de utilidade pública pela requerida
NORTE ENERGIA no projeto USINA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE.

Diante dos fatos, promoveu a presente Ação de Desapropriação c/c Danos morais afim de obter condenação da requerida a indenizar o autor em quantia a ser apurada em fase de instrução probatória, além de requerer condenação por danos morais

Após a instrução processual, o juízo a quo prolatou sentença (ID 8924358 - Pág. 1-3) de indeferimento do pleito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, (ID 8924361 - Pág. 1-8), alegando, em síntese, que é possuidor do lote ocupado e, nesse sentido, apresentou todos os documentos que comprovam a sua posse pelo instrumento de compra e venda e o recibo de quitação da determinada área de 125.000 m2 situada no loteamento Jardim Independente I, município de Altamira-Pa. Aduz, ainda, que apesar de o lote se encontrar sem destinação própria, tem como finalidade a sua moradia que fora retirada pela a requerida.

A apelada apresentou contrarrazões (ID 8924416 - Pág. 1-10), requerendo, em síntese, que o recurso seja totalmente desprovido e, em consequência, que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Coube-me a relatoria por distribuição (ID 10361022 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por intermédio de sua 9ª Procuradora de Justiça Cível, em exercício, a Dra. Maria Tércia Ávila Bastos dos Santos, deixou de emitir parecer de mérito, por entender que não se faz presente o interesse público primário.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
, pelo que passo a apreciá-la.

No caso em tela, o autor,
ora Apelante, ajuizou a presente ação ordinária de indenização por desapropriação cumulada com danos morais, pleiteando indenização do imóvel consistente em lote na área 125.000 m2, situado no loteamento Jardim Independente I, no município de Altamira-PA, sob o argumento de que é o legítimo proprietário do terreno citado e que, durante o período de dez anos em que esteve fora brasil, o imóvel foi ilegitimamente utilizado pela requerida, ora apelada, NORTE ENERGIA S.A., para fins de utilidade pública em razão da construção e implantação do empreendimento Usina Hidrelétrica de Belo Monte.

Como se sabe, em regra, cumpre ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I do CPC/2015) e ao réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC/2015).

A norma que distribui o ônus da prova tem uma dupla finalidade no processo civil brasileiro contemporâneo. Serve como guia para as partes, funcionando, assim, como uma regra de instrução, com o que visa estimular as partes à prova de suas alegações e adverti-las dos riscos que correm ao não as provar.

Serve, ainda, como um guia para o juiz, na forma de regra de julgamento, a fim de que o órgão jurisdicional, diante de uma situação de dúvida invencível sobre as alegações de fato da causa, possa decidi-la sem arbitrariedade, formalizando o seu julgamento com aplicação do art. 373, do CPC/2015.

O ônus da prova é, portanto, o encargo, atribuído pela lei a cada uma das partes, de demonstrar a ocorrência dos fatos de seu próprio interesse para as decisões a serem proferidas no processo.

Assim sendo, na linha do disposto no art. 373 do CPC/2015, fatos constitutivos são os fatos afirmados na petição inicial pelo autor, cabendo a ele prová-los. Em contrapartida, ao réu cabe provar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

In casu
, a ação de indenização por desapropriação indireta deve ser proposta pelo proprietário ou titular de direito real do imóvel cuja utilização para uso de bens públicos que venha gerar prejuízos seja de responsabilidade do ente estatal ou pessoa jurídica de direito privado atuando na qualidade de concessionária de uso de bem público, que é o caso da requerida, quando não haja a observância do devido processo legal expropriatório.

Assim, um dos requisitos indispensáveis para a propositura da Ação por Desapropriação Indireta deve ser a prova atual do domínio ou outro direito real do imóvel utilizado com bem de utilidade pública pelo ente estatal.

Neste diapasão, tenho que
o autor não conseguiu se desincumbir do ônus de provar suas assertivas, haja vista que não ficou comprovado nos autos que é detentor das áreas em litígio, uma vez que juntou aos autos apenas compromisso de compra e venda sem registro ou averbação nos cartórios competentes, o que seria necessário para o pagamento de indenização.

Ademais, em análise aos autos, verifica-se que a insuficiência de provas das alegações autorais não se resume a ausência de comprovação da titularidade do imóvel, pois além de o autor não comprovar que é o legítimo detentor do bem, também não comprovou que o imóvel descrito na Exordial foi, de fato, utilizado pela requerida na construção do empreendimento USINA BELO MONTE, nem mesmo que tenha sido ocupado para fins de utilidade pública, eis, que nesse sentido, as fotos do terreno juntadas aos autos evidenciam apenas plantações verdes, com árvores típicas da região, sem qualquer indício de ocupação por terceiros, além do que não há mapas, nem coordenadas gráficas indicando a localização do terreno visualizado nas fotos.

Em se tratando de desapropriação indireta, cabe ao expropriado demonstrar o efetivo apossamento administrativo realizado pelo Poder Público, para que, somente então, se possa aferir o quantum indenizatório a que fará jus em decorrência da ocupação do imóvel de sua propriedade. Tal circunstância, decorre da regra de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373 do CPC/15.

Nesse sentido é o posicionamento dessa Egrégia Corte de Justiça.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. ARGUMENTO QUE CONFIGURA VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM EM RAZÃO DO PEDIDO DE DISPENSA DA PROVA PERICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 CPC/15.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO
. MUNICÍPIO QUE COMPROVOU O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO ANTERIOR AO GENITOR DO APELANTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE
. 1. Preliminar de nulidade processual por violação ao princípio da primazia do mérito. O próprio Apelante requereu a dispensa da produção de prova e o julgamento antecipado da lide (Num. 1853215 - Pág. 25), não sendo cabível, portanto, o argumento de nulidade da sentença pela ausência de realização de perícia. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. Em se tratando de desapropriação indireta, cabe ao expropriado demonstrar o efetivo apossamento administrativo realizado pelo Poder Público, para que somente então se possa aferir o quantum indenizatório a que fará jus em decorrência da ocupação do imóvel sua propriedade. (TJ-PA - RESP: 00067926320128140040, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 01/02/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 07/03/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIV0- SERVIDÃO DE PASSAGEM DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL RURAL. UTILIDADE PÚBLICA. JUSTA INDENIZAÇÃO. - PREJUÍZO SUPORTADO PELOS PROPRIETÁRIOS. COMPLEMENTAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO PROPRIETÁRIO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. 1-A Servidão administrativa é direito real de uso, estabelecido em favor da Administração Pública ou de seus delegados, incidente sobre a propriedade particular. 2- Em decorrência da delegação legal, as concessionárias de serviço público ostentam algumas prerrogativas próprias do Poder Público, tal como a de promover desapropriações e constituir servidões previamente autorizadas, observados os princípios a ele inerentes. 3-A ocupação de parte da propriedade privada para instalação de redes de distribuição de energia por Concessionária Pública limita o uso da propriedade pelo titular, o que dá ensejo ao dever de indenizar. 4-A indenização deve considerar os prejuízos sofridos pelo particular, o que não restou comprovado nos autos. Logo, descabe o pagamento de complementação de indenização decorrente da servidão administrativa. 5- O pagamento efetuado aos apelantes, antes da imissão provisória na posse, ocorrida em 20.02.1999, se mostra justa. 6-Recurso conhecido e desprovido (TJ-PA - AC: 00000663219998140051 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 16/05/2016, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA. Data de Publicação: 14/06/2016).

Assim, a indenização por desapropriação indereta pressupõe provas sobre a titularidade de direito real do imóvel utilizado pelo Estado e também a comprovação do efetivo empossamento e irreversibilidade dos transtornos causados pela ocupação. Precedente (EREsp 628.588/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado em 10.12.2008. DJe 9.2.2009).

Diante da insuficiência dos citados pressupostos comprobatórios, não há falar em indenização por desapropriação
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos, tudo no limite da fundamentação lançada ao norte.

É o voto.

l

P. R. I.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 05/12/2023